Tribunal: TJBA
Processo: 8000916-51.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000916-51.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOAO MARCOS BARRETO DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato de financiamento com alienação fiduciária, sob o argumento de ausência de pressupostos processuais, notadamente pela inexistência de registro da propriedade em nome do devedor fiduciante e de prova da tradição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a propositura de ação de busca e apreensão sem que o bem esteja registrado em nome do devedor fiduciante; (ii) estabelecer se é dispensável o registro da garantia fiduciária para fins de propositura da ação; (iii) determinar se a ausência de prova da tradição do bem ao suposto devedor inviabiliza a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de registro do bem em nome do devedor e a inexistência de anotação de alienação fiduciária configuram óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

4. A tradição do bem é requisito essencial para a constituição da garantia fiduciária entre as partes, nos termos dos arts. 1.267 e 1.361, § 3º, do Código Civil.

5. Compete à parte autora comprovar a entrega do bem ao devedor, ônus não satisfeito nos autos, apesar de expressa determinação judicial para emenda da inicial.

6. A omissão da parte autora em suprir as inconsistências apontadas pelo juízo de origem acarreta preclusão consumativa, impedindo nova análise da matéria pelo tribunal.

7. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a inexistência de tradição do bem ao devedor inviabiliza a constituição válida da alienação fiduciária, tornando impossível a procedência da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
A ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige, como pressuposto, a comprovação de que o bem foi entregue ao devedor fiduciante.
ii)
A ausência de registro da alienação fiduciária e a inexistência de anotação da propriedade em nome do devedor inviabilizam a constituição válida da garantia.
iii)
É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não podendo transferi-lo ao Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.267 e 1.361, § 3º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação
nº
8000916-51.2024.8.05.0062
, em que figura como A
pel
ante
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e, na qualidade de A
pel
ad
o
,
JO
Ã
O MARCOS BARRETO DOS SANTOS ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA